Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-69.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Telefonia celular. Parcial procedência. Operadora de telefonia que reitera a regularidade das cobranças, aduzindo a inocorrência de apontamento negativo. Demonstrado nos autos que a ré reconheceu, perante o Procon, a falha na prestação dos serviços. Argumentos insubsistentes. Danos morais. Indenização

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais. Telefonia celular. Parcial procedência. Operadora de telefonia que reitera a regularidade das cobranças, aduzindo a inocorrência de apontamento negativo. Demonstrado nos autos que a ré reconheceu, perante o Procon, a falha na prestação dos serviços. Argumentos insubsistentes. Danos morais. Indenização mantida. Valor adequado. Sentença prestigiada. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009438-69.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM
CELULAR S/A, é apelado NICOLA MASULLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-69.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 43.341 – Flavia
2
VOTO No: 43.341
APEL. No: 1009438-69.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Clovis Ricardo de Toledo Junior
APTE. : Tim Celular S/A
APDO. : Nicola Masullo (Justiça Gratuita)
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c.
indenização por danos morais. Telefonia celular. Parcial
procedência. Operadora de telefonia que reitera a
regularidade das cobranças, aduzindo a inocorrência de
apontamento negativo. Demonstrado nos autos que a ré
reconheceu, perante o Procon, a falha na prestação dos
serviços. Argumentos insubsistentes. Danos morais.
Indenização
mantida.
Valor
adequado.
Sentença
prestigiada. Honorários recursais fixados. Majoração da
verba nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 169/172, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação proposta para
declarar a inexistência dos débitos constantes das faturas TLF0163464514501,
TLF0163496791501,
TLF0163527279464,
TLF0163563024406,
e
TLF0163596891783, condenando a requerida, ainda, ao pagamento de indenização
por danos morais fixada em R$ 15.000,00, com correção monetária e juros de mora
contados do evento danoso. Ônus da sucumbência a cargo da ré, arbitrados os
honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.
Apela a operadora de telefonia. Afirma que a linha do autor foi
mantida ativa até que fosse portada para outra operadora, gerando débitos no
período. Sustenta que não houve o apontamento negativo, tratando-se o documento
de fls. 52/53 de mero comunicado de que o inadimplemento geraria a inscrição o
que não se concretizou. Argumenta que não há dano moral, pretendendo,
subsidiariamente, a redução do “quantum” indenizatório.
Recurso recebido e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-69.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 43.341 – Flavia
3
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
Toda a argumentação da requerida é elidida pelo documento
de fl. 54, no qual, a própria operadora reconhece perante o Procon que houve falha
no processamento do pedido de cancelamento da linha, comprometendo-se a dar
baixa nos débitos e, por consequência, nos apontamentos ocorridos, “verbis”:
“Parecer da TIM: Em atenção à sua manifestação gerada
através do PROCON, em decorrência dos valores cobrados
após a primeira solicitação de cancelamento e a eventual
negativação do cpf nos órgãos de proteção ao crédito,
identificamos que houve um erro para a solicitação do
cancelamento, sendo assim enviamos a prioridade ao setor
responsável já que a ordem consta efetuada em nosso sistema.
Com relação às faturas, realizamos abertura do protocolo
2019255207280 para ajuste total dos valores dentro do prazo
de 5 dias. Dito isso, após a baixa dos débitos atrelados ao cpf a
negativação será automaticamente excluída”.
Nesse contexto, ante a confessa falha na prestação dos
serviços, que culminou na reconhecida cobrança e apontamentos indevidos, era
mesmo de rigor o acolhimento da pretensão autoral.
Portanto, não há como se afastar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso e, por outro lado, não há como se negar que houve dano ao autor,
impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a respectiva reparação
dos danos morais.
Basta a inscrição pública para impedir a realização de qualquer
negócio, por mais simples que seja, cuja continuidade reflete na órbita jurídica da
vítima para acarretar na dor psíquica de que fala Ruggiero, com os constrangimentos
e humilhações que acarretam a violação de sua honra subjetiva, em reconhecimento
do direito à reparação do dano moral, por violação do seu patrimônio jurídico, que não
é constituído apenas por bens materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-69.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 43.341 – Flavia
4
A
verba
indenizatória
mostra-se
compatível
com
as
peculiaridades da demanda, pois o “quantum” indenizatório deve considerar o valor
que deu origem a inscrição indevida, o porte econômico e o grau de culpa do
causador do dano, assim como da conduta da vítima.
Aliás, cumpre ressaltar a “via crúcis” percorrida pelo autor para
ver solucionada a questão, o qual, inclusive, esgotou todas as vias administrativas
tal fato não pode ser ignorado no arbitramento do “quantum” indenizatório.
Ressalte-se que a indenização não pode ser elevada de modo
a incentivar o enriquecimento ilícito, e nem reduzida de modo a não incutir no seu
causador a finalidade de persuadi-lo a não mais voltar a agir como agiu causando
danos ao ofendido. Enfim, satisfeito o cunho satisfativo punitivo de que se revestem
as indenizações por dano moral, atendidos ainda, os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, mantém-se nos termos da r.
sentença.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009438-69.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 43.341 – Flavia
5
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela ré, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada em seu desfavor para 20% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR